Tribunal: TJPA
Processo: 0802481-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802481-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDINALDO DE AGUIAR SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. 1. ALEGAÇÕES DE QUE O FATO NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL E QUE O AFASTAMENTO PELO SUPOSTO CRIME É DESACOMPANHADO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
Matéria fático-probatória não podem ser dirimidas na via estreita do writ, por demandar um exame aprofundado e uma valoração das provas carreadas aos autos, incompatível com o presente remédio constitucional, de cognição sumária e rito célere
. 2. DESRAZOABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS CONTRA O PACIENTE. INOCORRÊNCIA.
A decisão teve o fito de não determinar a prisão preventiva dos envolvidos, bem como foi fundamentada na necessidade de se interromper as práticas criminosas que supostamente vem sendo reiteradamente praticadas em desfavor da vítima (Cooperativa) e de todos os seus milhares de associados, e que serão julgadas ao final deste processo. Ademais, observou que a conduta dos réus em não efetuar qualquer transação bancária, como o recebimento de depósitos e pagamentos através de conta vinculada à instituição financeira, tinha o fito exclusivo de impedir a satisfação de débitos oriundos da justiça do trabalho (penhoras), determinado que o Ministério Público, fosse intimado para, querendo, emendar a exordial.

3. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, VISTO QUE AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO PACIENTE JÁ SE MOSTRAM COM DURAÇÃO EXCESSIVA, POR PERDURAR QUASE DOIS (2) ANOS. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis.
In casu,
como se dessume nas informações do juízo coator, o próprio paciente concorre pela delonga na conclusão da ação penal, vez que todas as outras partes no processo apresentaram memoriais finais, estando os autos na secretaria aguardando os memoriais finais do paciente, para então ser concluso para julgamento, logo a arguição de excesso de prazo resta superada, nos termos da Súmula nº 52 do STJ e da Súmula nº 01 do TJ/PA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido Liminar, assinado eletronicamente pela Advogada MAISSA ASSUNCAO DA COSTA E OUTRA, em favor de
EDINALDO DE AGUIAR SOARES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos do processo crime n° 0012088-27.2019.8.14.0006.

Narra a impetração que o paciente fora denunciado pela suposta prática delitiva prevista no art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal.

As impetrantes aduzem, em síntese, que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão contra o paciente, postulam a revogação destas por serem desarrazoadas e contam com prazo excessivo quase dois (2) anos, sem que o processo tenha sido finalizado, o que afronta a garantia da razoável duração do processo e da proporcionalidade que reveste-se de arbitrariedade impedir que alguém exerça atividades laborais por conta de fato que não constitui infração penal, que viola o princípio da presunção de inocência o afastamento do paciente , por supostos crimes desacompanhados de provas, da direção da cooperativa COOMIGASP, onde fora eleito pela grande massa dos cooperados.

Ao final, pugna pela concessão de liminar ante a presença dos requisitos fumus boni iuris por serem desproporcionais as medidas cautelares diversas da prisão imposta ao paciente, bem como e periculum in mora que as citadas medidas se mostram desproporcionais por perdurar quase dois (2) anos, portanto, prazo de duração excessivo. E, no mérito, a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que, estabelecendo o contraditório da ação mandamental, indeferi a pretensão in limine e requisitei informações do juízo monocrático.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo-se, em síntese, que os autos tratam de ação penal onde é investigado o possível crime de apropriação indébita, que teriam ocorrido em agosto de 2017.

No dia 18 de abril de 2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e contra os réus Marciléia Barbosa Carioca e Eronilton Gomes da Silva, pelo crime tipificado no artigo 168, §1º, inc. III do Código Penal, a qual foi recebida pelo Juízo no dia 23 de abril de 2018, momento em que foi determinado as medidas cautelares diversas da prisão.

Prossegue esclarecendo que o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação.

O Juízo deixou de absolver sumariamente o paciente, designando audiência de instrução e julgamento.

Em sede de audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do paciente e dos demais réus, foi aberto prazo para alegações finais em forma de memoriais.

O Ministério Público e a dos réus Marciléia Barbosa Carioca e Eronilton Gomes da Silva apresentaram alegações finais em forma de memoriais, faltando apenas as alegações finais por parte do paciente.

Atualmente os autos se encontram em secretaria aguardando alegações finais em forma de memoriais por parte do paciente.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater qu
e pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

N

o que tange as teses de que o fato não constitui infração penal e que o afastamento pelo suposto crime é desacompanhado de provas, entendo incabível, pois estas não podem ser dirimidas na via estreita do writ, por demandar um exame aprofundado e uma valoração das provas carreadas aos autos, incompatível com o presente remédio constitucional, de cognição sumária e rito célere.

No que tange a desrazoabilidade das medidas cautelares diversas da prisão impostas contra o paciente, entendo não merecer guarida, visto que a decisão teve o fito de não determinar a prisão preventiva dos envolvidos, bem como foi fundamentada na necessidade de se interromper as práticas criminosas que supostamente vem sendo reiteradamente praticadas em desfavor da vítima (Cooperativa) e de todos os seus milhares de associados, e que serão julgadas ao final deste processo.

Ademais, observou-se que a conduta dos réus em não efetuar qualquer transação bancária, como o recebimento de depósitos e pagamentos através de conta vinculada à instituição financeira, tinha o fito exclusivo de impedir a satisfação de débitos oriundos da justiça do trabalho (penhoras), determinado que o Ministério Público, fosse intimado para, querendo, emendar a exordial.

Ademais, o paciente não trouxe aos autos elementos seguros que comprovem mudança no quadro fático processual ou atraso processual relevante que justifique a revogação da medida. Nestas hipóteses, assim vem decidindo o Colendo STJ:

“[...] PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA, NO CASO CONCRETO, DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. ORDEM DENEGADA. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). II - Sob tal contexto, a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada. III - Na hipótese, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente foi revogada, estabelecendo-se, fundamentadamente, as medidas contidas no art. 319, incisos I, IV e VIII, e 320, do CPP. Assim, não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação, a manutenção de tais cautelas é medida que se impõe. Habeas corpus denegado. (HC 292.792/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014) [...]”

Quanto a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, visto que as medidas cautelares impostas ao paciente já se mostram com duração excessiva, por perdurar quase dois (2) anos, entendo não assistir razão a impetração,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis.

In casu,
como se dessume nas informações do juízo coator, o próprio paciente concorre pela delonga na conclusão da ação penal, vez que todas as outras partes no processo apresentaram memoriais finais, estando os autos na secretaria aguardando os memoriais finais do paciente, para então ser concluso para julgamento.

Como se sabe, pois, estando o feito em fase de alegações finais, a arguição de excesso de prazo resta superada, nos termos das Súmulas nº 52 do STJ e nº 01 do TJ/PA, respectivamente:

Súmula 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Súmula nº 01 do TJ/PA: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONHECIMENTO APENAS DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – ANÁLISE DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA NOS TERMOS DA SÚMULA 52 DO STJ E 01 DESTE TRIBUNAL – CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM EM RAZÃO DA MORA DO JUÍZO EM APRECIAR PEDIDO DE REVOGAÇÃO – RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA, CONTUDO, CONCEDIDA DE OFÍCIO – UNANIMIDADE. (1857945, 1857945, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-18).

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 15/05/2020